Tribunal: TJMT
Processo: 0007951-51.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007951-51.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), CANAL UM PRODUCOES LTDA - CNPJ: 03.091.725/0001-20 (APELADO), LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE - CPF: 632.678.881-15 (APELADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO), CANAL UM PRODUCOES LTDA - CNPJ: 03.091.725/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. VETO AO ITEM 13.01 DA LC Nº 116/2003. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de ISSQN fundada em 114 CDAs inscritas nos anos de 2008 e 2009, no valor total de R$ 67.382,72.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto recursal por cancelamento administrativo dos débitos; (ii) saber se a exceção de pré-executividade era meio processual adequado; e (iii) saber se incide ISSQN sobre atividade de produção audiovisual após o veto ao item 13.01 da lista anexa à LC nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório apresentado pela apelada, em sede de contrarrazões, não comprova a extinção dos débitos. Os lançamentos cancelados não foram vinculados às CDAs executadas. Não há perda do objeto recursal.

4.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matéria de ordem pública comprovável por prova pré-constituída. A controvérsia envolve validade das CDAs e incidência tributária aferível pelo contrato social e pelos títulos executivos.

5.

A CF/1988 autoriza a incidência de ISSQN apenas sobre serviços definidos em lei complementar. O item 13.01 da lista anexa à LC nº 116/2003, que previa a tributação de produção, gravação, edição e distribuição de filmes e congêneres, foi vetado.

6.

A atividade da empresa executada corresponde à produção de filmes, fitas de vídeo e produção audiovisual publicitária. Ausente previsão legal, não há fato gerador de ISSQN.

7.

O enquadramento da atividade no item 17.06 da lista de serviços configura inovação recursal. Além disso, a jurisprudência do STJ veda a interpretação extensiva para tributar atividade excluída por veto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a nulidade de CDA e a ausência de fato gerador quando a matéria puder ser apreciada com prova pré-constituída. 2. Não incide ISSQN sobre atividade de produção audiovisual enquadrável no item 13.01 da lista anexa à LC nº 116/2003, vetado pela Presidência da República. 3. É vedado enquadrar, por interpretação extensiva, atividade excluída da incidência do ISSQN por veto presidencial em outro item da lista de serviços.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.994.233/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.904.799/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0007951-51.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
CANAL UM PRODUÇÕES LTDA. ME
, acolheu exceção de pré-executividade oposta por
Luciana Barboza Moura Ferreira Leite
, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguiu o feito.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois reconheceu indevidamente a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e acolheu exceção de pré-executividade em hipótese que exige produção de provas.

Afirma a inadequação da via eleita, uma vez que a exceção de pré-executividade se restringe a matérias de ordem pública que independem de prova, sendo necessária, no caso, a análise individual dos fatos geradores.

Argumenta que não é possível concluir, de plano, que todas as certidões se enquadram no subitem 13.01 da Lei Complementar nº 116/2003, razão pela qual a controvérsia deveria ser discutida em embargos à execução.

Defende a regularidade do lançamento tributário e a legalidade da atuação administrativa, destacando que a atividade da empresa pode se enquadrar em diversos itens da lista de serviços sujeitos ao ISSQN.

Alega que as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos legais e gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado comprovar a inexistência do fato gerador.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a inadequação da via eleita, rejeitar a exceção de pré-executividade, reconhecer a legalidade dos lançamentos e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a apelada, Luciana Barboza Moura Ferreira Leite, defende a manutenção da sentença. Sustenta a nulidade material e formal das Certidões de Dívida Ativa, a ocorrência de preclusão e inovação recursal, bem como a inexistência de fato gerador do ISSQN. Alega, ainda, o cancelamento administrativo dos débitos e a perda superveniente do interesse recursal.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O
Município de Cuiabá
recorre de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Luciana Barboza Moura Ferreira Leite
e extinguiu a execução fiscal. O juízo de origem reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso apresenta três questões para apreciação: se a exceção de pré-executividade era o meio processual adequado; se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incide sobre as atividades da empresa executada; e se houve cancelamento administrativo dos débitos capaz de afastar o interesse recursal.

A execução fiscal foi proposta para a cobrança de valores de ISSQN, lançados por estimativa ou arbitramento, inscritos em dívida ativa nos anos de 2008 e 2009. O crédito é representado por 114 (cento e catorze) CDAs, que totalizam R$ 67.382,72 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

I - PRELIMINAR – Perda do Objeto Recursal por Cancelamento dos Débitos

A apelada sustenta, nas contrarrazões, que os débitos executados teriam sido cancelados administrativamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, com base em documento intitulado “Relatório de Documentos por Lançamento”, e que, por isso, o recurso teria perdido o objeto.

O argumento não procede.

O documento apresentado não comprova, de forma inequívoca, a extinção dos débitos discutidos. Os lançamentos indicados como cancelados estão vinculados a números de notas fiscais, sem correspondência direta com as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução — numeradas de 253.809/2008 a 402.058/2009.

Embora o art. 493 do Código de Processo Civil admita a consideração de fatos supervenientes, incumbe à parte que os alega demonstrá-los de maneira clara e precisa. Esse ônus não foi cumprido. A juntada de relatório, desacompanhado de prova que vincule os lançamentos cancelados às CDAs executadas, não é suficiente para evidenciar a perda do objeto.

Assim, o recurso permanece hígido e deve ser apreciado.

II - MÉRITO

O recurso deve ser desprovido.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa admitido para questionar a validade da execução sem garantia do juízo, quando se tratar de matéria de ordem pública comprovável por prova pré-constituída, sem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, as questões são de fato, comprovadas de plano, uma vez que a incidência do ISSQN decorre da interpretação da lei em confronto com o contrato social já juntado, e os vícios das certidões são verificáveis pelos próprios títulos.

Portanto, não há necessidade de produção de novas provas, mostrando-se adequada a via processual adotada.

II.1 – Inexistência de Incidência de ISSQN sobre a Atividade da Empresa

A Constituição Federal autoriza os municípios a instituir o ISSQN apenas sobre serviços previstos em lei complementar federal, conforme dispõe o art. 156, III. A Lei Complementar nº 116/2003 cumpre esse papel ao estabelecer a lista de serviços sujeitos à tributação.

No que diz respeito à produção audiovisual, o item 13.01 dessa lista previa a cobrança de ISSQN sobre:

"13.01 – Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres."

Ocorre que esse item foi vetado pelo Presidente da República quando a lei foi sancionada. O veto tem um significado claro: o legislador federal decidiu que essa atividade não deve ser tributada pelo ISSQN. Sem previsão legal, não há fato gerador, e sem fato gerador, não há tributo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou esse entendimento:

“
A partir da vigência da Lei Complementar 116/2003,
à vista do veto presidencial referente ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes
, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro
.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.994.233/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

O STJ também deixou claro que não é possível “contornar” o veto enquadrando a mesma atividade em outro item da lista:

"Existindo veto presidencial quanto à inclusão de serviço na Lista de Serviços”, “é
vedada a utilização da interpretação extensiva
." (AgInt no AREsp n. 1.904.799/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

O contrato social da Canal Um Produções Ltda. – ME, em vigor desde a alteração de 2005 – aplicável a todo o período das cobranças (2008 a 2012) –, estabelece como objeto social a
“
produção de filmes, fitas de vídeo e produção audiovisual publicitária
”
.

Tal
atividade corresponde ao conteúdo do item 13.01 da lista de serviços, que foi vetado
, o que afasta a incidência do ISSQN por ausência de base legal.

Também não procede o enquadramento da atividade no item 17.06 da lista de serviços, suscitado apenas em grau de apelação. Trata-se de inovação recursal, pois o Município, ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de interpretação extensiva para tributar, por item diverso, atividade excluída da incidência do ISSQN por veto presidencial.

Por fim, as certidões de dívida ativa não indicam esse fundamento, nem descrevem fato gerador compatível com o item 17.06, o que impede a alteração da base jurídica da cobrança nesta fase.

III – Conclusão

A sentença recorrida deve ser mantida, pois está em conformidade com o direito aplicável.

A exceção de pré-executividade mostrou-se meio processual adequado para a controvérsia discutida nos autos. A atividade desenvolvida pela empresa Canal Um Produções Ltda. – ME corresponde a serviços de produção audiovisual, os quais foram excluídos da lista de incidência do ISSQN em razão do veto presidencial ao item 13.01 da Lei Complementar nº 116/2003.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026